Tribunal: STF
Processo: RE 1168956
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 255, § 4º, DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ. REGIME INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. ‘Não constitui ofensa ao princípio da Colegialidade a prolação de decisões monocráticas no âmbito desta Corte, estando tal entendimento inclusive sedimentado por ocasião da edição da Súmula n. 568/STJ. Ademais, sempre haverá a possibilidade de a decisão monocrática estar sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de eventual recurso de agravo regimental, como na espécie. Precedentes.’ (AgRg no AREsp 1.022.389/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018).
    2. Teses omissas nas contrarrazões ao recurso especial não podem ser conhecidas em sede de agravo regimental, por configurar inovação recursal.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (REsp 1.424.948-ED-AgR/SP, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou a norma contida nos art. 5º, XLVI, da Constituição da República. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    A matéria articulada nas razões recursais, no que toca à suposta violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República, não foi debatida na origem, de modo que, ausente o necessário prequestionamento. Incidem, pois, o óbice do Enunciado n° 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.252.292-AgR/RS, Ministro Edson Fachin; ARE 1.263.579-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.275.172- -AgR/SP, Ministro Presidente; ARE 1.294.049-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RE 1.287.112-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia): 
    “I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.”
    (ARE 1.287.745-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator